Tribunal: TJES
Processo: 5006931-62.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006931-62.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUAN LUIZ CORREA DOS SANTOS
RECORRIDO: LUCAS SILVEIRA ANDRADE MARTINS e outros
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da Justiça Gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
(1).
A AUTORIDADE POLICIAL RELATOU NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE: “
o condutor da moto placa PPQ 5H94, relata que na data citada, o condutor do veículo placa ODP 5834, fez uma manobra não permitida, atingiu a moto na qual pilotava, danificou o tanque, carenagem traseira, toda a frente, incluindo as rodas e o comunicante sofreu lesões no joelho e ombro esquerdo. que o proprietário do veículo no momento do acidente falou que iria assumir o prejuízo, porém quando atende o telefone, desliga.
”
(2) ANTÍTESE.
O CONDUTOR REQUERIDO LUCAS SILVEIRA ANDRADE MARTINS PRESTOU O SEGUINTE DEPOIMENTO PESSOAL EM AUDIÊNCIA: “
que se recorda do acidente; que estava trafegando a aproximadamente 10 km/h, pois estava entrando na via; que o depoente afirma que a moto trafegava na via, próximo a faixa divisora de pista; que o motorista da moto era motoboy, mas não se recorda se o mesmo estava portanto uma mochila térmica. dada a palavra a tokio marine, nada perguntou.
”
(3).

DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
[...]
Julgo EXTINTO o processo por ilegitimidade ativa, no que tange ao pedido de dano material-conserto da moto, sem resolver o mérito, na forma do art. 485, VI do Código de Processo Civil. JULGO PROCEDENTE o pedido de dano moral constante da inicial, razão pela qual CONDENO o requerido LUCAS SILVEIRA ANDRADE MARTINS a pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00 ( dois mil reais), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante da inicial referente aos lucros cessantes, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário (artigo 523 do Código de processo Civil), além da promoção dos mecanismos judiciais para efetivar o cumprimento de sentença, é autorizado ao credor levar a decisão judicial transitada em julgado a protesto, conforme previsão contida no artigo 517 do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
[...]
”.
(4). RECURSO AUTOR
. PRESENTES OS DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS SOFRIDOS PELO RECORRENTE. CABIMENTO DO RECEBIMENTO DOS LUCROS CESSANTES, POSTO QUE O AUTOR FICOU SEM DESEMPENHAR AS SUAS ATIVIDADES PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES.
(5) CONTRARRAZÕES.
EM SÍNTESE, SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO MAGISTRADO DE PISO.
(6). MÉRITO RECURSAL.
TRATAM OS AUTOS DE REPARAÇÃO POR DANOS, MOVIDA PELO RECORRENTE, VISANDO A CONDENAÇÃO DO RÉU AO RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO PELO REQUERIDO, BEM COMO PELOS LUCROS CESSANTES PROVINDOS DO MESMO.

EM SUA FUNDAMENTAÇÃO, O MAGISTRADO DE PISO ENTENDEU NÃO SER POSSÍVEL O RESSARCIMENTO AO AUTOR QUANTO AO DANO MATERIAL - CONSERTO DA MOTO, PELA RAZÃO DE A MESMA NÃO SER DE PROPRIEDADE DO DEMANDANTE, DECLARANDO ASSIM A SUA ILEGITIMIDADE ATIVA QUANTO A TAL PEDIDO. DE IGUAL MODO, NO QUE TANGE AOS LUCROS CESSANTES TAMBÉM PLEITEADOS NA EXORDIAL, O DOUTO COLEGA ENTENDEU QUE, EM RAZÃO DA PRECARIEDADE DE PROVAS COLACIONADAS AO CADERNO PROCESSUAL ACERCA DA ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR DEIXOU DE LUCRAR APÓS O ACIDENTE, NÃO SE FAZ CABÍVEL TAL INDENIZAÇÃO. EM SEDE RECURSAL, O AUTOR PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA, EM SUMA, PARA QUE SEJAM JULGADOS INTEGRALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA PEÇA INICIAL.
POIS BEM.
AO ANALISAR OS AUTOS, VERIFICO QUE,
NÃO MERECEM ACOLHIMENTO AS ALEGAÇÕES EXPENDIDAS PELO RECORRENTE
, E EXPLICO. DE FATO, RESTA COMPROVADO QUE O REQUERENTE NÃO É O PROPRIETÁRIO DA MOTOCICLETA, E TAMPOUCO QUE
O MESMO
ARCOU COM AS DESPESAS MATERIAIS GERADAS EM RAZÃO DO ACIDENTE. OUTROSSIM, NOTO QUE, EMBORA O DEMANDANTE AFIRME TER TIDO DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO, ESTE NÃO COLACIONOU PROVAS A RESPEITO, AOS AUTOS. CONCERNENTE AOS DANOS MORAIS PLEITEADOS NA INICIAL E RECONHECIDOS PELO MAGISTRADO DE ORIGEM,
ENTENDO SEREM INCABÍVEIS
. MUITO EMBORA O RECORRENTE SUSTENTE TER SOFRIDO LESÕES DECORRENTES DO ACIDENTE, NÃO VISLUMBRO QUE TAIS PERCALÇOS ENSEJAM INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.
SEM VÍTIMAS FATAIS, TAMPOUCO GRANDES PREJUÍZOS PSICOLÓGICOS COMPROVADOS
, NÃO CONSTATO NOS AUTOS A COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA PARA QUE SEJA O REQUERIDO COMPELIDO AO PAGAMENTO DA VERBA DE TAL NATUREZA.
PORÉM, COMO NÃO CONSTA NO RECURSO INTERPOSTO QUALQUER MANIFESTAÇÃO ACERCA DO PLEITO DO RÉU PARA A REMOÇÃO DE TAL CONDENAÇÃO, ESTA DEVE SER MANTIDA.

SEM MAIS DELONGAS, TENHO QUE DEVE SER MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA VERGASTADA NOS AUTOS.

(7)
RECURSO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.
EXIGIBILIDADE RECURSAL SUSPENSA, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADA PELA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)